Tribunal: TJES
Processo: 0000080-45.2024.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Resistência; Porte de arma (branca)
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000080-45.2024.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIMILSON VIRGENS SANTOS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000080-45.2024.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIMILSON VIRGENS SANTOS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME CALDEIRA HENRICE - ES36481

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. RESISTÊNCIA. NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFIABILIDADE DA VÍTIMA EM SITUAÇÃO DE RUA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. CONSUNÇÃO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao réu a prática dos crimes previstos no art. 157, §1º, c/c §2º, VII, e art. 329, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o réu às penas de 9 anos e 9 meses de reclusão, além de 107 dias-multa, pelo crime de roubo majorado, e de 1 ano de detenção pelo crime de resistência, fixando o regime inicial fechado.

A defesa interpôs apelação arguindo: (i) nulidade da sentença por suposta violação ao art. 155 do CPP; (ii) fragilidade probatória quanto à configuração do crime de roubo; (iii) ausência de confiabilidade da vítima em razão de sua vulnerabilidade social; (iv) desclassificação do crime de roubo para furto simples; (v) aplicação do princípio da consunção ao crime de resistência; e (vi) exclusão da causa de aumento pelo uso de arma branca. Requereu, subsidiariamente, a redução das penas e a fixação de honorários advocatícios.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há seis questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por violação ao art. 155 do CPP; (ii) saber se é possível reconhecer insuficiência probatória quanto ao roubo majorado; (iii) saber se a vulnerabilidade da vítima compromete sua credibilidade; (iv) saber se é cabível a desclassificação para furto simples; (v) saber se o crime de resistência deve ser absorvido pelo roubo; (vi) saber se é possível excluir a causa de aumento pelo uso de arma branca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A alegada nulidade não subsiste, pois a sentença está amparada em elementos colhidos sob o crivo do contraditório, como os depoimentos judiciais dos policiais militares e a confissão parcial do réu.

7. A jurisprudência do STJ admite a utilização de elementos do inquérito quando corroborados em juízo, não havendo nulidade pela ausência da vítima em audiência.

8. Restou comprovado nos autos que, após a subtração do bem, o réu empregou violência e grave ameaça com uso de faca, lesionando a vítima, para assegurar a impunidade do crime, configurando roubo majorado.

9. A condição de vulnerabilidade social da vítima não retira, por si só, a credibilidade de suas declarações, as quais foram corroboradas por provas testemunhais e documentais.

10. O crime de resistência revelou-se autônomo e posterior ao crime patrimonial, justificando sua repressão independente, sendo inaplicável o princípio da consunção.

11. A utilização de arma branca foi confirmada por testemunhas e por auto de apreensão, sendo desnecessário laudo técnico, conforme jurisprudência do STJ.

12. A dosimetria da pena mostra-se proporcional às circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas na sentença.

13. É cabível a fixação de honorários ao defensor dativo, por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, aplicado analogicamente ao processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para fixar os honorários do defensor dativo no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Tese de julgamento: “A ausência de confirmação judicial do depoimento da vítima não enseja nulidade da sentença condenatória quando há provas suficientes colhidas em juízo. É cabível a aplicação da causa de aumento do art. 157, §2º, VII, do CP, mesmo sem laudo técnico, quando confirmada por prova testemunhal e documental. O crime de resistência, praticado em contexto distinto, não se consome pelo roubo, devendo ser punido autonomamente. O defensor dativo faz jus à fixação de honorários por apreciação equitativa do juízo.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 69; art. 157, §1º e §2º, VII; art. 155; art. 329

Código de Processo Penal: art. 155

Código de Processo Civil: art. 85, §8º

Constituição Federal: art. 133

Jurisprudência relevante citada

STJ, HC 600.500/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16/06/2020

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.310.403/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 24/10/2023

TJES, ApCiv 30100094124, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, DJ 24/08/2011

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EDIMILSON VIRGENS SANTOS, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Fundão/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-o como incurso nas penas do artigo 157, §1º, combinado com §2º, inciso VII (roubo majorado pelo emprego de arma branca), e artigo 329 (resistência), ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma, aplicando-lhe a pena total de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 107 (cento e sete) dias-multa, pelo crime de roubo majorado, e de 01 (um) ano de detenção pelo crime de resistência, fixado o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante, por meio de seu defensor dativo, apresentou razões recursais arguindo, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença, sob o argumento de violação direta ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal. Sustenta, para tanto, que o
decisum
condenatório teria sido fundamentado, exclusivamente, em elementos produzidos durante a fase inquisitorial, especialmente na versão narrada pela vítima na delegacia, que não fora confirmada sob o contraditório judicial, já que a vítima, apesar de regularmente intimada, não compareceu à audiência de instrução e julgamento.

Argumenta ainda haver fragilidade probatória, que não justificaria a condenação proferida. Destaca que as únicas testemunhas ouvidas em juízo foram os policiais militares, os quais não presenciaram diretamente a dinâmica dos fatos nucleares da subtração do bem, limitando-se a confirmar apenas o momento posterior da resistência à abordagem policial. Neste sentido, afirma a ausência de prova suficiente da violência, ou grave ameaça exigida para configuração do crime de roubo.

O apelante pontua, ainda, como fator adicional de dúvida sobre a narrativa acusatória, a vulnerabilidade social da vítima, que, assim como ele, é pessoa em situação de rua, o que colocaria em dúvida a confiabilidade e precisão de seu depoimento prestado na fase inquisitorial. Defende que a ausência de confirmação judicial desse depoimento gera incerteza, conjecturas e presunções inadmissíveis para embasar sentença penal condenatória.

Alternativamente, caso não acolhida a tese absolutória, requer a defesa a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto simples, previsto no artigo 155 do Código Penal, considerando inexistente, ou insuficientemente comprovada a violência, ou grave ameaça no momento da subtração do bem. Defende, ainda, a aplicação do princípio da consunção, para que o delito de resistência (artigo 329 do Código Penal) seja absorvido pelo delito principal.

Finalmente, pugna o apelante pela exclusão da causa especial de aumento de pena, prevista no artigo 157, §2º, inciso VII do Código Penal (uso de arma branca), alegando a inexistência de comprovação técnica adequada do emprego do referido instrumento na ação criminosa, buscando, por conseguinte, a redução das penas fixadas e a definição de regime prisional inicial menos gravoso, além da fixação de honorários advocatícios.

O Ministério Público, por meio de suas contrarrazões recursais, requereu o integral desprovimento do recurso defensivo.

Encaminhados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, o eminente Procurador de Justiça Dr. Sócrates de Souza emitiu parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento integral do recurso defensivo.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000080-45.2024.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIMILSON VIRGENS SANTOS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME CALDEIRA HENRICE - ES36481

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso interposto.

Segundo consta da denúncia, no dia 12 de julho de 2024, por volta das 22h30min, na Avenida Linhares, Distrito de Praia Grande, Município de Fundão/ES, o denunciado teria subtraído para si, inicialmente, sem violência aparente, um aparelho celular Motorola Moto G7, pertencente a Maicon Júnior Alves Soares, após solicitá-lo emprestado para realizar uma ligação e, em seguida, empreender fuga.

Posteriormente, reencontrando a vítima em uma praça pública, o apelante teria empregado grave ameaça e violência física contra esta, mediante o uso de uma faca, visando assegurar a impunidade do delito anteriormente cometido, desferindo golpes contra a vítima, dos quais um resultou em lesão leve no braço direito.

Ainda segundo narra a denúncia, ao ser abordado pela Polícia Militar, o réu teria se oposto violentamente à execução do ato legal, resistindo à ordem de prisão com ameaças verbais e físicas direcionadas aos policiais e à vítima, ensejando, assim, o uso progressivo da força e de técnicas policiais para sua contenção e prisão em flagrante.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que o apelo não merece acolhimento, impondo-se a manutenção integral da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES.

I - Da alegação de nulidade por violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal

A Defesa requer, inicialmente, seja declarada a nulidade absoluta da sentença condenatória, sob o fundamento de violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, aduzindo que o
decisum
teria se embasado, exclusivamente, em elementos inquisitoriais, especialmente no depoimento da vítima Maicon Júnior Alves Soares, não reproduzido judicialmente sob contraditório.

Entretanto, a alegação defensiva não encontra respaldo fático nem jurídico nos autos.

É firme na doutrina e na jurisprudência pátria, que o juiz pode utilizar elementos obtidos durante a investigação preliminar, desde que corroborados por provas produzidas sob contraditório judicial.

Ademais, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, no sentido de que a ausência da vítima em audiência judicial não acarreta nulidade absoluta, quando outras provas colhidas em juízo são suficientes para embasar a condenação.

Nos autos, verifica-se claramente que a condenação não se sustentou exclusivamente em depoimentos inquisitoriais.

Com efeito, os testemunhos judiciais dos policiais militares Romildo Nascimento de Figueiredo e Gabriel Guimarães Nicchio, são sólidos, seguros e plenamente suficientes para confirmar o teor da narrativa da denúncia e a versão inicial apresentada pela vítima, tendo sido ratificados de forma harmônica em juízo, conforme depoimentos registrados em mídia (I.D. 14107250).

O policial Romildo Figueiredo declarou expressamente em audiência:

"o réu no dia dos fatos estava muito agitado e agressivo, estava com a faca em mãos; a todo o tempo o acusado dizia que ia matar a vítima; precisou dar um tiro de contenção, sendo uma situação muito crítica".

Por sua vez, o Policial Gabriel Guimarães Nicchio narrou a seguinte dinâmica:

“
que a vítima apareceu dizendo que havia sido golpeado, cortado por outro morador de rua; e que o indivíduo ainda estava na praça, com a faca nas mãos, muito agressivo".

Além disso, o apelante, em interrogatório judicial (mídia de I.D. 14107250), confessou parcialmente os fatos, admitindo estar na posse da faca e ter resistido agressivamente à abordagem policial.

Portanto, a conjugação das provas judiciais (depoimentos policiais e confissão parcial do réu), aliadas às provas documentais (auto de apreensão da faca e auto de resistência), claramente afasta qualquer alegação de nulidade.

Assim, a tese ventilada não merece acolhimento.

II - Da insuficiência probatória quanto ao crime de roubo majorado e a desclassificação para o delito de furto

Alega, ainda, o apelante que inexistiria prova robusta do roubo, especialmente quanto ao uso da violência ou ameaça, razão pela qual requer a absolvição e, subsidiariamente a desclassificação para o delito de furto.

Sem razão, contudo, o recorrente.

Nos autos, restou sobejamente comprovado que, após a subtração inicial do celular, o réu, ao encontrar novamente a vítima, ameaçou-a severamente com uma faca, com intuito manifesto de garantir sua impunidade, chegando a causar lesões corporais leves na vítima, o que se enquadra perfeitamente no tipo penal de roubo previsto no artigo 157 do Código Penal.

O policial militar Romildo Nascimento confirmou enfaticamente que "o acusado dizia que iria matar a vítima, estava com a faca em punho, desferindo golpes contra a vítima".

Corroborando tais declarações, a vítima narrou no inquérito policial, de forma detalhada e coerente (I.D. 14107020):

"o acusado sacou uma faca e tentou desferir golpes, sendo atingido no braço direito".

A violência física e grave ameaça, portanto, não apenas restam comprovadas, como também afastam completamente a possibilidade de desclassificação pretendida pela Defesa para o crime de furto simples.

Nesse aspecto, é cristalina a jurisprudência pátria, que admite plenamente o enquadramento no crime de roubo, quando a violência ocorre logo após a subtração visando assegurar a impunidade, tal qual ocorreu no caso em análise.

III - Da ausência de confiabilidade da vítima por vulnerabilidade social

O apelante também suscita dúvidas sobre o depoimento da vítima, devido a seu estado vulnerável, sendo ambos moradores de rua.

Todavia, tal condição pessoal não retira a credibilidade da vítima, ou impede o reconhecimento da responsabilidade criminal do acusado.

Ademais, as declarações iniciais da vítima foram amplamente confirmadas pelas provas testemunhais judiciais, em especial, pelos policiais militares acima citados, restando afastada qualquer dúvida razoável sobre a ocorrência dos fatos.

IV - Da autonomia e da absorção do crime de resistência

Sustenta a Defesa, alternativamente, que o crime de resistência deveria ser absorvido pelo roubo, sob o argumento do princípio da consunção.

Também aqui não procede o pedido da defesa.

Claramente demonstrado nos autos, o crime de resistência possui autonomia fática e jurídica própria.

A ação do réu, após o crime de roubo, ao opor-se à abordagem policial com agressividade exacerbada e ameaças de morte, exigindo esforço excepcional dos policiais e emprego de munição não-letal, configura, sem dúvida, um delito autônomo, independente do crime patrimonial, razão pela qual a condenação também nesse ponto deve permanecer intacta.

V - Da exclusão da majorante pelo uso de arma branca

Por fim, o recorrente requer o afastamento da majorante do emprego de arma branca, alegando ausência de comprovação técnica.

Novamente, improcede a alegação recursal.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, não há obrigatoriedade legal de perícia técnica específica da arma para aplicação da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, quando esta encontra-se devidamente apreendida e sua utilização está amplamente confirmada pelas testemunhas presenciais, exatamente o caso dos autos.

Além disso, a própria vítima sofreu ferimento leve em decorrência direta da ação do réu com a arma branca apreendida (faca), restando clara e incontroversa a adequação da causa de aumento.

VI - Da dosimetria

Pleiteia a defesa o redimensionamento das penas fixadas.

Analisando detidamente o processo dosimétrico, verifico que em relação ao delito de roubo, a pena-base foi exasperada em 3 anos acima do mínimo legal, mediante a valoração negativa dos vetores da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime.

No que se refere aos motivos, entendo que a obtenção de lucro fácil é inerente ao tipo penal e por isso deve ser afastada. Entretanto, diante das circunstâncias do caso concreto, evidenciadas pela extrema agressividade do réu, em mais de um momento da prática delitiva, o recrudescimento realizado pelo Magistrado sentenciante se mostra proporcional e adequado, não merecendo retoques.

Não é demasiado relembrar, que conforme jurisprudência do STJ, "quando há fundamentação válida, é permitido aumentar a pena-base, inclusive até o limite máximo legal, mesmo diante de apenas uma circunstância judicial desfavorável" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.310.403/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Assim, entendo que a pena-base do crime de roubo, foi fixada em patamar proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Quanto a dosimetria do crime de resistência, verifico que a pena-base foi recrudescida em 1 ano e 1 mês acima do mínimo legal, mediante valoração negativa dos vetores da culpabilidade, dos motivos e circunstâncias do crime.

Extrai-se da fundamentação adotada que o Magistrado sentenciante considerou o grau de agressividade do apelante, o fato de ter inclusive atingido o braço da vítima com uma faca, elementos que permitem a condução da pena na primeira fase dosimétrica, acima do mínimo legal.

Assim, a exasperação adotada, não merece alteração já que proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

No que se refere ao pedido formulado de fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado, entendo que merece acolhida.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“
Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“
§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“
A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional do advogado dativo nomeado, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandado.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do Dr. Guilherme Caldeira Henrice, OAB/ES 36.481, o valor de R$ 880,00 (oitocentos reais).

Por todo o exposto, após exame minucioso e exauriente dos autos e à luz da jurisprudência e doutrina pertinentes, não vislumbro qualquer razão apta a modificar a sentença condenatória proferida, que se revela tecnicamente correta, robusta e perfeitamente fundamentada no conjunto probatório constante dos autos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento parcial, apenas para fixar os honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)